Tribunal: TJDFT
Processo: 0760750-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. NINTEDANIBE. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE PROGRESSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234/STF.
I – Aplicação de r. decisão proferida no Tema 1234/STF (RE 1.366.243/SC), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS.
II – Consoante tese fixada no Tema 106/STJ (EDcl no REsp 1.657.156/RJ), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que concedeu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório.
III – Apelação do Distrito Federal desprovida.